Tribunal: TJSP
Processo: 1004514-64.2020.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
APELAÇÃO. Danos materiais e morais. Indenização. Acidente de trânsito. Provocado pela presença de cavalo caído em rodovia administrada por concessionária de serviço público. Responsabilidade objetiva, inclusive por omissão, fundada no risco administrativo. Cobrança de pedágio. Relação de consumo. A simples existência da rodovia atrai os usuários, com justa expectativa de tráfego seguro.

Ementa:
APELAÇÃO. Danos materiais e morais. Indenização. Acidente de trânsito. Provocado pela presença de cavalo caído em rodovia administrada por concessionária de serviço público. Responsabilidade objetiva, inclusive por omissão, fundada no risco administrativo. Cobrança de pedágio. Relação de consumo. A simples existência da rodovia atrai os usuários, com justa expectativa de tráfego seguro. Animal caído na pista que configura caso fortuito interno, não excludente de responsabilidade objetiva. Único orçamento apresentado, com indicação de danos ao veículo compatíveis com a natureza do acidente, cujos valores não foram infirmados por nenhum elemento em contrário, cabendo por isso aceitá-lo mesmo à falta de outros. Sofrimento decorrente de fratura no punho, com cirurgia e colocação de pinos, e consequente transferência de função na Guarda Civil, passível de indenização a título de danos morais. Montante de dez mil reais compatível com a gravidade da ofensa. Demanda procedente. Recurso não provido, com majoração de honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, de dez para vinte por cento do valor da condenação, histórico de R$ 14.364,00.